Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002640-15.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), SINDICATO DAS EMPR DE TRANSP COLET URBANO DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.612/0001-00 (IMPETRANTE), Luiz Carlos Pereira - Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (INTERESSADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHEIRO RELATOR DA REPRESENTAÇÃO Nº 1.183-5/2019 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE CONSELHEIRO INTERINO E DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE REVISÃO DA TARIFA DE ÔNIBUS – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO ATO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS PARTES DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE CORTE DE CONTAS E ÓRGÃO FISCALIZADO (ARSEC) – PRESCINDIBILIDADE À TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO DO RECORRENTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO LIQUÍDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSENCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELAS AUTORIDADES INDIGITADAS COMO COATORAS – ORDEM DENEGADA.

Em observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de procedimento de fiscalização, cuja relação é estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, mostra-se prescindível a observância ao contraditório e ampla defesa em relação à terceiro interessado, respeitando-se tal garantia somente entre a Corte de Contas e o órgão fiscalizado.

Não evidenciado o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelas autoridades indigitadas como coatoras, a denegação da ordem se trata de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Conselheiro Interino da Corte de Contas, consubstanciado na suspensão da revisão da tarifa de ônibus.

Sustenta o Impetrante que, nos processos perante o Tribunal de Contas, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando a decisão puder resultar em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado.

Assevera que a mitigação do contraditório e da ampla defesa se aplicam no âmbito de procedimentos fiscalizatórios abrangentes, em que não há determinação direta, da qual resultem efeitos concretos, sobre situações específicas.

Argumenta que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Com base nestes argumentos, requer a concessão da ordem, declarando-se a nulidade do ato impugnado, com a determinação de que seja oportunizado às empresas representadas pelo Impetrante, a oportunidade de prévia manifestação.

O pedido liminar foi indeferido (id. 6991296).

Interposto Agravo Interno com pedido de reconsideração (id. 7156762), o requerimento foi indeferido (id. 7205534), ao passo que o Recurso foi desprovido (id. 37153497).

Opostos Embargos de Declaração (id. 7247787), os aclaratórios foram rejeitados (id. 7658041).

As informações foram prestadas, conforme id. 6997453 e 7302200, oportunidade em que o Presidente do Tribunal de Contas defende a legalidade dos autos praticados, suscitando a possibilidade do Impetrante requerer a habilitação nos autos de Representação de Natureza Externa. No mérito, pugna pela denegação da ordem.

O parecer ministerial (id.
46672968)
se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano do Estado de Mato Grosso impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Conselheiro Interino, Luiz Carlos Pereira, Relator do Processo nº 1.183-5/2019, com trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado, bem como do Presidente do TCE, Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, consubstanciado na determinação à Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC, de suspensão da aplicação de revisão tarifária para o transporte coletivo de passageiros, com a instauração de um novo procedimento de revisão contratual, contemplando a variação do ISSQN.

O Processo nº1.183-5/2019, com trâmite perante o Tribunal de Contas, trata de Representação de Natureza Externa formulada por Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá contra ato da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, que deixou de promover a redução da tarifa de ônibus após a diminuição da alíquota do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.

Insurge-se o Impetrante, ao fundamento de que, não foram assegurados às Empresas de Transporte Coletivo Urbano, o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, figurando no polo passivo, tão somente a agência reguladora.

Pois bem.

Pretende o Impetrante a anulação do ato acoimado como ilegal, que determinou a suspensão da aplicação da revisão da tarifa de ônibus, com a consequente determinação de observância ao contraditório e ampla defesa das empresas de transporte coletivo urbano.

Depreende-se que, previamente à prática do ato ora combatido houve a determinação de oitiva do Gestor da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC, que se manifestou nos autos.

E, consoante afirma o próprio Impetrante, o cálculo do valor de referência das tarifas será realizado com base em planilha de custos elaborada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, em âmbito Municipal, a ARSEC; o que justifica figurar no polo passivo tão somente a Agência Reguladora, e não todas as empresas de transporte coletivo urbano.

No que tange à alegada violação à Súmula Vinculante nº 3, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, quando a controvérsia abrange terceiro interessado e a garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme consignado pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 35.739/DF (DJ 01/08/2018),
“a Súmula Vinculante 3 tem como objetivo resguardar os princípios do contraditório e a ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União sempre que, de sua decisão, puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado(...). ”

Todavia, ressaltou o e. Ministro que,
“não se infere daquele enunciado sumular interpretação que garanta ao terceiro eventualmente prejudicado pela decisão da Corte de Contas a possibilidade de ser considerado como parte no procedimento administrativo, uma vez que, como evidenciam as disposições do Regimento Interno do TCU acerca da fiscalização de atos e contratos, tal procedimento fiscalizatório dá-se entre o órgão fiscalizador e a entidade
fiscalizada. ”

Ademais, em observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, não se infere da Súmula Vinculante nº 3, interpretação que garanta à terceiro prejudicado pela decisão do Tribunal de Contas, a possibilidade de ser considerado como parte no procedimento administrativo, uma vez que o procedimento de fiscalização de atos e contratos ocorre entre o Tribunal de Contas e a entidade fiscalizada, no caso, a Agência Reguladora.

A propósito:

“Direito administrativo e previdenciário. Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde que determinou a adequação de pensões ao artigo 15 da Lei nº 10.887/2004.
Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica
e da irredutibilidade de vencimentos. 1.
Nos procedimentos de fiscalização instaurados perante o TCU, a relação é estabelecida entre a Corte de Contas e a Administração Pública. De acordo com a jurisprudência do STF, diante do caráter geral, impessoal e abstrato dos procedimentos fiscalizatórios, não há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação às pessoas indiretamente interessadas, devendo-

se respeitar tais garantias apenas junto ao órgão fiscalizado.
2. Além disso, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois a determinação do TCU não atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante. Eventual violação ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos deve ser verificada no âmbito do ato concreto do Ministério da Saúde, que, acolhendo as recomendações do TCU, determinou a redução do valor da pensão da impetrante. (...) 3. Segurança denegada.” (MS 34238, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017)

“CONTRADITÓRIO – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE EXTERNO – INEXIGIBILIDADE.
O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos.
(...)
Considerada a natureza dos processos de representação conduzidos pelo Tribunal de Contas da União, surge imprópria a alegação de ofensa ao devido processo legal por parte de terceiros reflexamente prejudicados. Nessa espécie de atuação administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o fiscalizado, mostrando-se prescindível a participação dos interessados na manutenção do quadro jurídico objeto do controle
.” (MS 34224, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)

Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Supressão de pagamento de parcela incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Procedimento de fiscalização. Determinação de caráter geral e objetivo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Decisão transitada em julgado. Alteração do substrato fático-jurídico. Afronta à garantia constitucional da coisa julgada, da proteção à confiança e da segurança jurídica. Não ocorrência. Agravo não provido. 1.
Diante de relação estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, de natureza fiscalizatória, não há falar em participação de terceiros. Precedentes.
(...) (MS 24569 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)

Cumpre esclarecer ainda que, o Impetrante não formulou requerimento administrativo, solicitando sua habilitação nos autos do processo administrativo, na qualidade de terceiro interessado, tal como feito pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos.

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente se o interessado, ciente da decisão/ato que pretende combater, não procurou a defesa/exercício de seus direitos perante a Corte de Contas.

Registre-se ainda, que o fato supracitado, ausência de requerimento administrativo, inclusive afasta a aplicabilidade do precedente (MS 35715 MC /DF) citado pelo Autor.

Como se sabe, para se caracterizar a presença do interesse de agir, é preciso haver a necessidade de ir a juízo.

De mesmo modo, registre-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos vertidos pela parte, mostrando-se suficiente a motivação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...)

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...)” (AgInt no AREsp 1675105/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

Feitas estas considerações, não demonstrado direito líquido e certo a ser amparado, ou a prática de ato reputado como ilegal ou abusivo, de rigor a denegação da ordem mandamental.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020